Tribunal: TJMT
Processo: 1038735-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038735-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIENE MARIANO DE SOUZA - CPF: 651.101.291-34 (AGRAVANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME (3/5 OU 60%). CONDIÇÃO PESSOAL QUE IRRADIA SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS HEDIONDAS. PEDIDO DE INDULTO (DECRETO N.o 11.846/2023). TRÁFICO PRIVILEGIADO EM CONCURSO COM CRIMES IMPEDITIVOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO (CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO). PREQUESTIONAMENTO REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo em execução interposto pela Defesa contra decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para todas as condenações de natureza hedionda da reeducanda, em razão de reincidência específica superveniente, e indeferiu o pedido de indulto quanto à condenação por tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em definir: a) se a condição de reincidente específica em crime hediondo deve retroagir para atingir condenações anteriores por crimes de mesma natureza, nas quais a apenada era primária; b) se é cabível a concessão de indulto para crime não impeditivo (tráfico privilegiado) quando há concurso com crimes impeditivos (tráfico comum) sem o cumprimento de 2/3 da pena destes últimos.

III. Razões de decidir

3.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara Criminal, a reincidência é condição pessoal do apenado e, uma vez configurada no curso da execução unificada (art. 111 da LEP), seus efeitos irradiam sobre a totalidade das penas de mesma natureza, sendo inviável o fracionamento de cálculos para aplicação de lapsos distintos (2/5 e 3/5) sobre crimes hediondos.

4.

O Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, em seu art. 9o, parágrafo único, veda expressamente a declaração de indulto sobre crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

5.

No caso concreto, a apenada possui condenações concomitantes por tráfico comum (hediondo), e o relatório carcerário demonstra que não houve o cumprimento do requisito objetivo de 2/3 da pena dos crimes impeditivos até a data de corte (25/12/2023).

6.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e teses suscitadas pelas partes, os quais foram integralmente observados na fundamentação do voto, ainda que sem menção exaustiva a cada artigo isoladamente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"1.

A condição de reincidente é atributo pessoal do sentenciado e deve ser aplicada sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda, não se admitindo a cisão de frações de progressão com base na primariedade pretérita à época de fatos isolados.

2.

Em caso de unificação de penas por crimes impeditivos e não impeditivos ao indulto, o benefício sobre estes últimos depende do cumprimento prévio de 2/3 da reprimenda relativa aos crimes impeditivos (Art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023)."

________________

Dispositivos legais citados:
LEP, arts. 111 e 112, inciso VII; Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único; Lei n.o 11.343/06, art. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no HC n. 711.428/SC; STJ, Tema 1.208; TJMT, N.U 1024388-93.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LUCIENE MARIANO DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0027101-78.2015.8.11.0042 (SEEU)
, que
determinou
a aplicação da
fração de 3/5 (três quintos) para todas as condenações de natureza hedionda da agravante
, em razão da sua
reincidência específica
, e
indeferiu
o pedido de
indulto referente ao crime de tráfico privilegiado
(art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06).

Nas razões recursais disponíveis no ID
326315363 – Págs. 120/131
, a defesa sustenta que a decisão agravada viola o princípio da individualização da execução penal ao aplicar indistintamente a fração de 3/5 para todas as condenações por crimes hediondos, desconsiderando a condição de
primariedade da agravante à época da primeira condenação
(Ação Penal n.o 0018009-75.2010.8.11.0002), ensejo no qual argumenta que, em relação a essa condenação,
deveria ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos)
, reservando-se a fração de 3/5 apenas para a condenação posterior (Ação Penal n.o 0012378-38.2019.8.11.0002), quando já configurada a reincidência específica.

Consecutivamente
, pugna pela
concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 em relação à condenação pelo crime de "tráfico privilegiado"
(Ação Penal n.o 0001940-26.2014.8.11.0002), com a consequente extinção da punibilidade, e a elaboração de novo cálculo unificado de pena, com a aplicação individualizada das frações de progressão.

Em contrarrazões vistas no ID 326315363 – Págs. 135/142, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo em execução.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 326315363 – Pág. 149
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 344328382, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
326315363 – Pág. 147
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Cotejando-se as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) com aquelas contidas nos documentos que instruem estes autos, dessume-se que a agravante
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 0018009-75.2010.8.11.0002
(3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT), em que condenada pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu na data de
22/09/2016
, quando a apenada era primária
;

ii)

Ação Penal n.o 0001940-26.2014.8.11.0002
(3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT), em que condenada pelo crime do
art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06
(tráfico privilegiado), à pena de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu na data de
01/12/2014
, quando a apenada era primária;

iii)

Ação Penal n.o 0012378-38.2019.8.11.0002
(3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT), em que condenada pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em
15/08/2022
, quando já ostentava a condição de reincidente específica.

Dessume-se, outrossim, que, na origem, acolhendo pretensão do Ministério Público, o MM. Juiz
a quo

fixou o coeficiente único de 3/5 (três quintos) sobre o total da pena unificada
, para fins de progressão de regime, em atenção ao que dispõe o art. 112, inciso VII, da LEP
e indeferiu o pedido de indulto referente à condenação pelo crime de tráfico privilegiado (ID 326315363 – Pág. 104).

Irresignada, a i. Defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução, vindicando a reforma do aludido pronunciamento judicial, a fim de que seja aplicada fração na ordem de 2/5 (dois quintos) para a condenação por crime hediondo perpetrado à época em que a reeducanda era primária, bem como a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 em relação à condenação pelo crime de tráfico privilegiado.

Todavia, a pretensão
não comporta acolhimento
.

De proêmio, ressalto ser de curial sabença que o art. 111, §1.o da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Outrossim, também não se descura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

É dizer: de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi

STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 e
STJ – AgRg no HC 616.696/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020
].

Cuida-se, inclusive, de entendimento sedimentado no âmbito desta c. Câmara Criminal, veja-se:

“[...] III. Razões de decidir

4. A unificação das penas, prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, resulta em uma execução una, devendo os benefícios executórios serem analisados com base no somatório das reprimendas e na condição jurídica atual do sentenciado.

5
.
A reincidência possui natureza de condição pessoal do agente e, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, irradia seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas a partir do momento em que é configurada
.

6.
A aplicação do percentual de 60% (3/5), previsto no art. 112, VII, da LEP, sobre o montante total das penas hediondas não configura retroatividade in malam partem, pois a execução penal é dinâmica e deve adequar-se à situação jurídica superveniente do condenado
.

7.
É inviável o fracionamento do cálculo de progressão de regime para aplicação de percentuais distintos sobre condenações de mesma natureza (hediondas), sob pena de subverter o instituto da unificação e o princípio da unicidade da execução penal
.

8. No caso concreto, restou comprovado o trânsito em julgado da condenação superveniente por crime equiparado a hediondo, o que aperfeiçoa a reincidência específica e justifica a manutenção do índice mais gravoso para a progressão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.”
(N.U 1000616-67.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026). Destaquei.

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência se configura quando o novo delito é praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal, hipótese verificada no caso em exame.

A Lei de Execução Penal, no art. 112, inciso VII, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, estabelece a fração de 60% como requisito objetivo de progressão para reincidentes em crime hediondo ou equiparado, condição pessoal do apenado.

A unificação das penas, conforme o art. 111 da LEP, impõe a incidência das condições pessoais do condenado — como a reincidência — sobre a totalidade da execução, em respeito ao princípio da unidade da pena.

A aplicação da fração de 3/5 (60%) em todos os delitos hediondos objeto de execução unificada não viola os princípios da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois a reincidência específica constitui fato novo e atual, que altera a condição jurídica da pessoa condenada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais (Tema 1.208/STJ) reconhece que a reincidência específica justifica a aplicação da fração mais gravosa sobre a integralidade da pena unificada, mesmo quando houver condenações anteriores por fatos praticados na condição de primária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”
(N.U 1024388-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 10/11/2025). Grifei.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois, “
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito.

Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Na hipótese em apreço, denota-se que o Relatório da Situação Processual Executória da apenada, acostado aos autos no ID 326315363 – págs. 110/115, evidencia a observância das particularidades fáticas no cálculo da pena, mediante a aplicação de coeficientes distintos para o cômputo do alcance da progressão regimental, sobretudo em razão da natureza jurídica das infrações penais pelas quais condenada a agravante
LUCIENE
.

De todo modo, não se olvida que
LUCIENE
era primária quando do seu
primeiro
envolvimento com o narcotráfico, em
08/11/2010
(autos n.o 0018009-75.2010.8.11.0002, trânsito em julgado em 22/09/2016), situação que se manteve quando da
segunda
incursão delitiva, consistente no tráfico privilegiado perpetrado em
02/01/2014
(autos n.o 0001940-26.2014.8.11.0002, com trânsito em julgado em 01/12/2014). Todavia, tornou-se
reincidente específica em crimes hediondos ao voltar a delinquir em 04/07/2019
(autos n.o 0012378-38.2019.8.11.0002), ocasião em que já possuía condenação definitiva pelo delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Destarte, tendo em linha de conta que a d. autoridade judiciária de primeiro grau fez incidir os efeitos da reincidência específica da reeducanda
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
sobre a
totalidade das reprimendas unificadas de natureza hedionda
, fixando o coeficiente fracionário
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena
como o lapso temporal necessário à progressão de regime; inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora, haja vista que tal proceder, conforme já aquilatado, coaduna com o posicionamento firmado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.

2.
Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.180/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/4/2015, DJe 13/5/2015)
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

“[...]
Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.”
(
vide
AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

À vista disso,
mantém-se inalterada a r. decisão agravada no que concerne à aplicação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda
.

De forma subsidiária, a reeducanda postula
a concessão do
indulto previsto no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023
em relação à condenação pelo crime de tráfico privilegiado (Ação Penal n.o 0001940-26.2014.8.11.0002), com a consequente extinção da punibilidade quanto a esta reprimenda específica.

Prima facie
, impende analisar os requisitos estabelecidos pelo referido decreto presidencial para a concessão do benefício do indulto, notadamente no que concerne às hipóteses de impedimento expressamente previstas na norma regulamentadora.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, não possui natureza hedionda, razão pela qual, em tese, não estaria abrangido pela vedação constitucional de concessão de graça ou anistia a crimes hediondos (
ex vi
RE 1542482 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 06-06-2025 PUBLIC 09-06-2025).

Nessa perspectiva, a condenação pelo crime de tráfico privilegiado, isoladamente considerada, não constituiria óbice intransponível à concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023.

Todavia, a análise da questão não pode se restringir à natureza jurídica isolada do delito de tráfico privilegiado, devendo-se considerar a
situação processual executória global da apenada
, notadamente a existência de condenações concomitantes por crimes de natureza hedionda.

Com efeito, o
art. 9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023
estabelece de forma expressa que, na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o do referido decreto,
“não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
.

In casu
, verifica-se que a agravante
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
cumpre pena unificada que engloba não apenas a condenação pelo crime de tráfico privilegiado, mas também
condenações por crimes de tráfico de drogas em sua modalidade simples
(art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006), delitos estes que
possuem natureza hedionda
e constituem óbice expresso à concessão do indulto.

Da análise acurada do Relatório da Situação Processual Executória (ID 326315363 – Págs. 110-115), verifica-se que a reeducanda não havia cumprido, até a data de 25 de dezembro de 2023 (data de "corte" estabelecida pelo decreto), dois terços da pena correspondente aos crimes hediondos impeditivos.

Mais especificamente, considerando-se que o somatório das penas por crimes impeditivos totaliza 12 anos, 6 meses e 22 dias, a exigência de 2/3 prevista no art. 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023, equivale ao cumprimento de 08 anos, 04 meses e 15 dias de tais reprimendas. Todavia, constata-se que até a data de referência do decreto,
LUCIENE
havia resgatado aproximadamente 06 anos e 05 meses de pena (computadas as remições homologadas), não atingindo, portanto, o requisito objetivo estabelecido de forma expressa e objetiva pela norma presidencial.

A interpretação sistemática e teleológica do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 conduz à compreensão de que a vedação à concessão do indulto em relação ao crime não impeditivo, quando há concurso com crime impeditivo, visa assegurar que o benefício da clemência presidencial não seja utilizado como mecanismo de esvaziamento das restrições impostas aos crimes de maior gravidade.

Nessa perspectiva, ainda que o crime de tráfico privilegiado, isoladamente considerado, não possua natureza hedionda, a existência de condenações concomitantes por crimes hediondos e o não cumprimento do requisito objetivo estabelecido no decreto (dois terços da pena do crime impeditivo) constituem óbices intransponíveis à concessão do indulto pleiteado.

A jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania tem se orientado de forma consolidada no sentido de que a existência de condenação por crime hediondo, ainda que em concurso com crime não impeditivo, obsta a concessão do indulto
e
nquanto não cumprido o requisito objetivo estabelecido no decreto presidencial
.

Nesse diapasão:

“[...] 1. A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial.

2.
O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11 .846/2023, pois não atingiu dois terços da pena referente ao crime impeditivo
.

3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 958636 SP 2024/0420243-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025). Grifei.

Destarte, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de indulto, revelou-se juridicamente correta e em perfeita consonância com os requisitos estabelecidos pelo Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, não merecendo qualquer censura por parte deste órgão colegiado.

No mais, considerando o não acolhimento das pretensões anteriores,
também não comporta provimento o pleito defensivo de elaboração de novo cálculo unificado de pena
, com a exclusão da condenação extinta pelo indulto e a aplicação individualizada e proporcional das frações de progressão.

Mesmo porque, o cálculo executório atualmente vigente nos autos, atualizado nos moldes da r. decisão agravada (ID 326315363 – Págs. 110-115), revela-se tecnicamente correto e em perfeita consonância com a sistemática legal e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não demandando qualquer retificação por esta corte Revisora.

Do prequestionamento
:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LUCIENE MARIANO DE SOUZA
, permanecendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0027101-78.2015.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026